Tribunal: TJDFT
Processo: 0709524-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0709524-85.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, SANTANA D ABADIA GRANDES, SANTINA ALVES BORGES, SANTINA FILGUEIRA DE MELO, SARA DA SILVA NASCIMENTO DE CARVALHO, SARA DAS GRACAS CARVALHO RIBEIRO, SARA MARIA REGIS DO AMARAL, SARA SILVA DANTAS CAMELO, SATIRO XAVIER DE MIRANDA, SATURNINA FRANCISCO DE ARAUJO DESPACHO Nos termos do art. 1037, § 11 do CPC, intimem-se a parte agravada sobre o requerimento a que se refere o § 9o, no prazo de 5 (cinco) dias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de janeiro de 2023